Tribunal: TJSP
Processo: 2267273-17.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Habeas Corpus" – Execução da pena – Liminar deferida para que o Juízo de Primeiro Grau analisasse o pedido de progressão de regime prisional – Pretensão indeferida à vista da ausência do requisito subjetivo – Matéria insuscetível de "habeas corpus"– Ordem conhecida parcialmente apenas para confirmar a liminar deferida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2267273-17.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente ARTUR REIS
DE OLIVEIRA e Impetrante SELMA OLIVEIRA DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM
PARCIALMENTE DA IMPETRAÇÃO DE “HABEAS CORPUS” APENAS PARA
CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267273-17.2019.8.26.0000 -Voto no 13994
2
Voto no 13.994
Habeas Corpus no 2267273-17.2019.8.26.0000
Comarca de Campinas
Impetrante: Selma Oliveira Dias
Paciente: Arthur Reis de Oliveira
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca
de Campinas DEECRIM 4a RAJ
Ementa
“Habeas Corpus” Execução da pena Liminar deferida para que
o Juízo de Primeiro Grau analisasse o pedido de progressão de
regime prisional Pretensão indeferida à vista da ausência do
requisito subjetivo Matéria insuscetível de “habeas corpus”
Ordem conhecida parcialmente apenas para confirmar a liminar
deferida.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido liminar,
impetrado pela advogada Selma Oliveira Dias, em favor de ARTHUR REIS DE
OLIVEIRA, alegando constrangimento ilegal por parte do MM Juiz de Direito da
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Campinas DEECRIM 4a RAJ.
Alega que o paciente foi condenado à pena de 05 anos e
04 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no
artigo 171, “caput”, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, e que após
preenchidos os requisitos necessários progrediu para o regime aberto.
Afirma ainda que em 20 de março de 2019 o MM Juiz
determinou a regressão do paciente ao regime intermediário em razão da prática de
falta disciplinar de natureza grave, entretanto, de acordo com a manifestação do
representante do Ministério Público, houve um erro administrativo, e por isso o
“Parquet” requereu o retorno imediato do paciente ao regime aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267273-17.2019.8.26.0000 -Voto no 13994
3
Argumenta que o paciente já faz jus à progressão ao
regime aberto desde 05 de novembro de 2019, porém ainda se encontra em regime
prisional mais gravoso, mesmo contando com residência fixa e trabalho lícito.
Pretende, portanto, a concessão da liminar para que seja
expedido o alvará de soltura em favor do paciente para que ele possa cumprir sua
pena em regime aberto, pleiteando ainda a reconsideração do término da pena para a
data de 15 de março de 2020, e ao final a confirmação da ordem.
Uma vez considerado que o paciente havia cumprido o
requisito objetivo em 05 de novembro de 2019, para fins de progressão de regime
prisional, a liminar foi deferida em parte para que o Juízo de Primeiro Grau
analisasse o pedido de progressão de regime prisional formulado pela defesa, a fim
de se evitar prejuízos ao paciente.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo não conhecimento da impetração.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267273-17.2019.8.26.0000 -Voto no 13994
4
A autoridade apontada como coatora prestou as
seguintes informações:
“Em cumprimento à liminar, este Juízo analisou o pedido do
regime aberto. Embora a oitiva acerca do descumprimento das condições do regime aberto não
tenha sido adequadamente realizada, o paciente foi regredido ao regime semiaberto.
Considerando que a decisão foi objeto de agravo interposto e foi mantida pelo E. Tribunal, anoto
que o descumprimento das condições do aberto configura falta grave, com prazo de um ano para
reabilitação. Tendo em vista o não preenchimento do requisito subjetivo, foi indeferida a
progressão de regime”.
No
que
diz
respeito
a
eventual
irregularidade
administrativa, constato que o Juízo de Primeiro Grau, tendo em vista o parecer do
representante do Ministério Público, que relata denúncia sobre o impedimento de
assinar a carteira no caso de reeducandos que se atrasam, sem que houvesse decisão
judicial a tanto, determinou a requisição de informações que esclarecessem o
apontamento.
Portanto, observo que a pretensão foi dirigida à
autoridade Judiciária e devidamente analisada, de sorte a inexistir constrangimento
ilegal apurável por meio desta ação constitucional.
Em consulta realizada ao processo de origem, verifico
que o Diretor responsável da “CAEF” Secretaria da Administração Penitenciária
Central de Atenção ao Egresso e Família da Comarca de Campinas prestou as
informações solicitadas pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais, e conforme
consta dos esclarecimentos, o paciente, em 31 de maio de 2017, compareceu à
aludida “Secretaria da Administração Penitenciária Central de Atenção ao Egresso
e Família da Comarca de Campinas” para acompanhamento de benefício judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267273-17.2019.8.26.0000 -Voto no 13994
5
referente a maio/2017, sendo orientado em relação aos próximos comparecimentos,
no entanto, não compareceu em novembro de 2017, sendo certo que em 22 de
dezembro de 2017 foi informado o seu não comparecimento ao Juízo da Vara das
Execuções Criminais.
Consta também que 15 de maio de 2018 o paciente
compareceu à “CAEF” Secretaria da Administração Penitenciária Central de
Atenção ao Egresso e Família da Comarca de Campinas para solicitar
acompanhamento de benefício judicial, alegando que passara “por alguns
problemas”, entretanto, o Diretor da “CAEF” afirmou que não contava com
autorização ou autonomia para decidir a respeito do retorno de acompanhamento
após 06 meses de atraso, e por isso ele foi encaminhado à Defensoria Pública para
solicitar a autorização.
Constou ainda das informações que em 07 de fevereiro
de 2019 o paciente compareceu à “CAEF”
Secretaria da Administração
Penitenciária Central de Atenção ao Egresso e Família da Comarca de Campinas
para informar que recebera ligação autorizando seu retorno, e que o Oficial de
Justiça estivera em sua residência para entregar-lhe a intimação, porém como não se
encontrava em casa no momento, ele foi orientado a comparecer ao Juízo da Vara
das Execuções Criminais para verificar a intimação, pois tal setor “CAEF” não
contava com acesso à informação.
Consta ainda que no dia 12 de fevereiro de 2019 o
paciente compareceu à “CAEF” Secretaria da Administração Penitenciária
Central de Atenção ao Egresso e Família da Comarca de Campinas para dar
continuidade ao acompanhamento de beneficio judicial, porém não apresentou
encaminhamento do Juízo da Vara das Execuções Criminais autorizando seu
retorno, assim como mandado para retomar o acompanhamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267273-17.2019.8.26.0000 -Voto no 13994
6
Por fim, o Diretor responsável da “CAEF” Secretaria
da Administração Penitenciária Central de Atenção ao Egresso e Família da
Comarca de Campinas informou que o setor não estava autorizado a realizar
acompanhamento de beneficio judicial sem encaminhamento das Varas de
Execuções Criminais, e que o prazo para o paciente justificar a sua ausência era de
10 dias, e que após esse período, a circunstância era informada ao Juízo do
“DEECRIM”.
Portanto, ao menos por ora, não há como essa Corte
decidir sobre a ocorrência de irregularidades no procedimento adotado pela “CAEF”
Secretaria da Administração Penitenciária Central de Atenção ao Egresso e
Família da Comarca de Campinas, isso porque tal questão deve ser analisada,
primeiramente pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais, com observância do
princípio constitucional do Juiz Natural e para se evitar a supressão de um grau de
jurisdição.
De outra parte, vale ressaltar que é pacífico o
entendimento de que o agravo em execução é o instrumento processual adequado e
eficiente para impugnar decisão que o sentenciado repute desfavorável à sua
pretensão, proferida pelo Juízo das Execuções Criminais, a teor do artigo 197 da Lei
no 7.210/84, o que obsta a utilização da estreita via do “habeas corpus” para a
reparação de suposto constrangimento ilegal.
ASSIM,
PELO
MEU
VOTO,
CONHEÇO
PARCIALMENTE DA IMPETRAÇÃO DE “HABEAS CORPUS” APENAS
PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA.
Andrade de Castro
Relator